Tribunal: TJDFT
Processo: 0778444-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NOTIFICAÇÕES REGULARES. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PERÍODO PANDÊMICO. RESOLUÇÃO 782/2020 DO CONTRAN. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do procedimento administrativo (autuação por art. 165A c/c 277 do CTB, Auto de Infração YE01559241, lavrado em 13/10/2019) e de reconhecimento de prescrição/decadência. A sentença reconheceu a regularidade das notificações (NA e NP) e afastou prescrição/decadência à luz das Resoluções CONTRAN 782/2020 e 895/2021.
2. Em razões recursais, o recorrente sustenta nulidade por ausência de notificação válida, decadência (art. 282, §6o, II) e prescrição quinquenal/intercorrente.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência financeira através da documentação que acompanha o recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 81626789.
4. De início, importa esclarecer que, na data de 13/10/2019, o autor/recorrente foi abordado por agentes do Detran/DF, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, sendo autuado com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB, o que deu ensejo ao Auto de Infração no YE01559241 (ID 81626773).
5. Consta do processo administrativo que a Notificação de Autuação (NA) foi expedida em 15/10/2019 e postada em 18/10/2019, e que a Notificação de Penalidade (NP) foi expedida em 08/03/2022 e postada em 11/03/2022 (ID 81626779, pág. 11), além de publicações oficiais e registro em sistemas do DER/DF, conforme detalhamentos (RADAR/SEI e DODF).
6. As referidas notificações foram enviadas ao endereço cadastral do veículo do recorrente, inexistindo prova de alteração efetiva perante o órgão executivo de trânsito que imponha remessa a local diverso. Nesses termos, não se configura cerceamento de defesa. A disciplina do CTB e a Resolução CONTRAN 918/2022 admitem, inclusive, ciência por carta simples e divulgação oficial.
7. Com o publicação da Resolução no 782/2020, os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito foram suspensos, com consequente repercussão nos prazos prescricionais.
8. A defesa prévia foi indeferida em 22/07/2020 (ID 81626779, pág. 9). Posteriormente, sobreveio a Resolução CONTRAN 782/2020, que suspendeu prazos dos processos de trânsito durante a pandemia, com retomada em 03/01/2022 pela Resolução 895/2021. Recontada a partir da retomada, a NP expedida em 08/03/2022 e postada em 11/03/2022, situase dentro do prazo de 360 dias do art. 282, §6o, II, do CTB. Alegação de decadência afastada.
9. Outrossim, a sentença corretamente afastou a prescrição, pois: (a) houve suspensão geral de prazos administrativos no período pandêmico (Res. 782/2020), com retomada em 03/01/2022 (Res. 895/2021), e (b) ocorreram marcos interruptivos (defesa, julgamento, notificações). Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que não verificada paralisação do procedimento administrativo por mais de três anos, não havendo qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito.
10. Importante ressaltar que as Resoluções acima citadas são normas de idêntica hierarquia legal, editadas durante grave e persistente crise de saúde (Pandemia de Covid-19), sem qualquer ofensa à Lei no 9.873/1999, de modo que na contagem dos prazos deve ser considerada a suspensão dos prazos prescricionais.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.